Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-24.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001788-24.2015.8.14.0401

APELANTE/APELADO: JOELCIO LIMA CRUZ

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGOS 303 e 302, CTB. IMPROCEDENTE. O apelante afirma que não estava dirigindo o veículo no momento do crime, versão que não encontra amparo nos autos, ao contrário do que alegado na apelação, ficou provado nos autos, que a conduta nos termos do artigo 302 do CTB. Pelo contexto probatório coletado, não há dúvida, quanto à autoria delitiva imputada ao Réu, apesar de sua negativa e do álibi levantado, contudo, ambos carente de comprovação, já que nenhum aprova foi apresentada pela defesa, que viesse a desconstituir o crime a ele imputado. Autoria e materialidade configuradas no Laudo que comprova a amputação do braço da vítima, bem assim, nos depoimentos da vítima e da testemunha que presenciou o atropelamento. Condenação mantida.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. PROVIMENTO.
No que concerne a quantificação da pena-base merece reparo, pois compulsando os autos, constatei que a pena-base utilizada pelo juízo de 1º grau se refere a ao mínimo legal do crime previsto no artigo 302 do CTB que trata de homicídio culposo no trânsito (02 a 04 anos), quando deveria ter sido utilizados os parâmetros constantes no artigo 303 que trata da lesão corporal culposa, cujo preceito secundário é 06 meses a 02 anos de detenção.

razão pela qual passo a reanalisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Diante da existência de três circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a pena-base, para o grau médio em 01 ano e 06 meses de detenção. Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de diminuição, permanece a causa de aumento prevista no § único do artigo 303 (antes da modificação operada em 2017), pelo que elevo a pena em metade, conforme aplicado na sentença condenatória, passando para 02 anos e 03 meses de detenção em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, pena que torno definitiva.

PEDIDO DE REDUÇÃO NO PRAZO DE SUSPENSÃO DA CNH. IMPROCEDENTE. No que se refere a não aplicação da suspensão do direito de dirigir, entendo incabível, devendo permanecer nos termos em que foi aplicado, sendo esta suficiente e necessária para a reprovação e repreensão do crime, tudo de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, na medida em que o apelante agiu de forma imprudente após a vítima ser jogada do veículo, voltou na direção e deu ré, causando a amputação do braço da mesma, quando também negou socorro a mesma e também grave, quando não se prontificou a pagar a prótese dessa vítima Marilda Chagas Ferreira, não havendo qualquer reparo a ser feito RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que condenou Joelcio Lima Cruz pela prática dos crimes capitulados no artigo 303, § único c/c artigo 302, §1º, inciso III e IV do Código de Trânsito Brasileiro pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de suspensão do direito de dirigir. Foi concedido ao acusado, o direito de apelar em liberdade, sendo a pena privativa de liberdade substituída, por duas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 01 (um) salário mínimo, a ser revertido, em favor da vítima.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Joelcio Lima Cruz, imputando-lhe a prática do crime tipificado no Art. 303, c/c § 1º, III e IV, do art. 302, da Lei nº 9.503/97, por fato ocorrido no dia 24/06/2.014, por volta das 09:00hs, na Av. Almirante barroso, cidade de Belém, momento em que o apelante estava conduzindo um veículo, tipo ônibus, da empresa Auto Viação Via Norte, linha Icoaraci/Presidente Vargas, nº de ordem CF 87242, placa JWD-1599, no exercício de sua atividade laboral, atropelou a vítima, passando com a roda dianteira por cima de seu braço esquerdo causando as lesões descrita no laudo de lesões corporais.

A denúncia foi recebida (ID 6553066 - Pág. 1) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base aplicada nos autos e a não aplicação da pena de suspensão de habilitação por se tratar de motorista profissional (ID 6553099).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6553100).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradoria de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito,
a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para condenação, nos termos do artigo 386, VI do CPP.

Extrai-se dos autos no dia 24/06/2014, por volta das 09:00 horas, na Avenida Almirante Barroso, em Belém/PA, o Acusado/Apelante Joelcio Lima Cruz, conduzindo veículo tipo ônibus, da empresa “Auto Viação Via Norte”, linha Icoaraci/Presidente Vargas, em sua atividade laboral, atropelou a vítima Marilda Chagas Ferreira, passando com a roda dianteira, por cima de seu braço esquerdo.

Naquela ocasião, a vítima pretendia ir trabalhar. Fez sinal ao coletivo, conduzido pelo acusado. Este acelerou assim que ela havia subido pela porta dianteira, fazendo com que, a vítima se desequilibrasse e caísse na pista de rolamento, com a parte do seu braço esquerdo, debaixo da roda dianteira do coletivo. Após, o Acusado engatou a marcha ré. Passou por cima desse membro superior, esmagando-o.

Depois do ocorrido, o acusado desceu, sem prestar socorro à vítima. Ela socorrida por funcionários da panificadora “Vilpan” que, realizaram os primeiros socorros e conduziram a mesma, em um táxi até o Hospital Metropolitano de Ananindeua/PA.

A vítima teve parte de seu braço esquerdo cirurgicamente amputado. Permaneceu internada, durante 14 dias até receber alta médica. Usa atualmente, uma prótese que, custa o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Nenhum tipo de ajuda foi prestado pelo Empresa e nem pelo acusado, à vítima.

Em que pesem os argumentos defensivos, não prospera o pedido, eis que as provas contidas nos autos demonstram de forma cristalina a responsabilidade do apelante no crime em tela, senão vejamos.

De início verifico que a materialidade restou configurada através do Laudo de exame de corpo de delito nª 51324/2014 (ID 6553007 - Pág. 9), datado de 28/10/2014, realizado na vítima Marilda Chagas Ferreira que, atestou deformidade permanente, no membro superior esquerdo da mesma, bem como, nas imagens de ID 6553011 - Pág. 2 e 3.

Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial em Juízo também confirmam a autoria e materialidade delitiva (depoimento extraído da sentença de ID 6553097), nos seguintes termos:

vítima MARILDA CHAGAS FERREIRA
:
“(...) que estava em
um ponto de ônibus
, fez sinal de parada para o coletivo, quando estava subindo o
motorista arrancou
, fazendo com que a
vítima se desequilibrasse
e caísse, depois disto não se recorda de mais detalhes; que quando acordou já estava no chão com duas pessoas imobilizando o seu braço e o acusado aparentemente com raiva, conversando com a testemunha Rangel; que por estar perdendo muito sangue foi logo levada de táxi para o hospital, revelando que o nome completo do acusado foi apresentado pelo sindicato na

delegacia, uma vez que após o acidente, ele apareceu em uma emissora de televisão dando uma entrevista e, no vídeo, apareceu o nome JOELSON CRUZ.”

Testemunha RANGEL LIMA DA SILVA:
“(...) que por ser porteiro do condomínio próximo ao ocorrido, ouviu
muitos gritos advindos
da parada de ônibus, bem como pessoas se posicionando em frente ao veículo de modo a impedir que o motorista, o qual
reconhece como o denunciado, se evadisse do local, e que após o acidente o
motorista orientado a dar ré para livrar o braço da vítima e, ao fazê-lo, apareceu o
referido membro bem machucado e jorrando muito sangue, que o SAMU demorou
bastante para chegar, uma moça pegou um pano para usá-lo como
torniquete e amarrar no braço lesionado,
chamou
um táxi para conduzir a vítima
ao hospital, após a SEMOB chegou e liberou o ônibus; que a testemunha afirmou ser o denunciado a pessoa que estava no volante do veículo.”

Assim, não que se falar em absolvição, pois embora o apelante negue a autoria delitiva, asseverando que não trabalhava na empresa de ônibus Autoviação Vianorte e que no momento do acidente estaria em sua residência, não fez qualquer tipo de prova, nem testemunhal, nem documental para comprovar suas alegações, conforme bem delineado na sentença, in verbis:

“
Ainda alegou o Réu, que nunca trabalhou na empresa Auto Viação Vianorte, e sim, na empresa Auto Viação Monte Cristo Ltda, contudo, os documentos acostados às folhas 114/117 do inquérito policial, entretanto, são simples cópias, sem autenticação de validade, logo, sem valor probatório. Por sua vez, acerca das informações prestadas pela empresa Auto Viação Monte Cristo (fls. 86), onde consta um carimbo, com uma assinatura supostamente, no Sr. Pedro C. Lorenzi Pereira, identificado como sendo Chefe da Divisão de Pessoal, datado de 23/10/2.015, onde informa que o Réu teria sido admitido desde o dia 22/06/2.011,
e que no dia 24/06/2014, encontrava-se de serviço no horário de 14:00 às 21:30 horas, entretanto, no documento anexo, denominado FICHA DIÁRIA – HORÁRIO DE TRABALHO EM VEÍCULO DE PASSGEIROS – onde fez constar como sendo o dia 24/06/2.015 e horário das 15:00 às 22:00 (fls. 88), portanto, um ano depois da data do fato (24/06/2.014) indicado pela dita empresa a tarde, quando na verdade o horário do acidente foi pela manhã, por volta das 9:00 horas
. Além do que,
não foi apresentado pela defesa a Carteira Nacional de Trabalho do Réu, assinada pela empresa Auto Viação Monte Cristo Ltda, o que sem dúvida, comprovaria a veracidade das informações prestadas pela dita empresa (fls. 86), aliás, bastava uma cópia autenticada da Carteira Nacional de Trabalho (CNT), para comprovar de fato a relação de trabalho do motorista para com a empresa por ele indicada
. Outro ponto relevante a ser destacado aqui, diz respeito as informações contidas no relatório do inquérito policial acostado (fls.62/63), onde a autoridade policial encarregada nas investigações do crime descreveu nos itens 3 e 4, relata sobre a falência da empresa Via Norte, e a costumeira prática de motoristas fazerem bico/extra para outras empresas. Como se não bastasse, ressai através da
reportagem que foi veiculada no jornal Diário do Pará juntado às folhas 49 do IPL, relatando todo o acidente, inclusive a entrevista com o motorista do ônibus, identificado como sendo Joelson Cruz, textuais: De acordo com o motorista do ônibus de linha Icoaraci/Presidente Vargas, Joelson Cruz, não foi possível vê-la. O que eu sei é que tinha uma senhora fazendo sinal para o outro ônibus, estão dizendo que ela caiu, quando passei, saí do ônibus e vi o que tinha acontecido, relata. Diz a reportagem que o motorista só percebeu o acidente depois do acontecido
. Por sua vez, a vítima quando inquirida em juízo, afirmou que: após o acidente, ele (o motorista) apareceu em uma emissora de televisão dando uma entrevista e, no vídeo, apareceu o nome JOELSON CRUZ. Pelo conteúdo da reportagem, de plano, percebe-se que, a presença da imprensa no local do acidente, inclusive tendo oportunidade em entrevistar o motorista do coletivo da empresa Auto Viação Via Norte – linha Icoaraci/, fato que também foi relatado pela própria vítima, confirmam a ligação do réu no acidente apesar da sua negativa, não há como exclui-lo do cenário do crime, sendo ele na verdade apontado não só pela vítima como pela testemunha Rangel, como sendo o motorista do ônibus. Pelo contexto probatório coletado, não há dúvida, quanto à autoria delitiva imputada ao Réu, apesar de sua negativa e do álibi levantado, contudo, ambos carente de comprovação, não passando de meras palavras lançadas ao vento, sem cunho de veracidade, já que nenhum aprova foi apresentada pela defesa, que viesse a desconstituir o crime a ele imputado.” (negritei)

Pelo exposto,
não há como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que o insurgente realmente praticou os crimes descritos no artigo 303 § único c/c artigo 302, §1º, III e IV da Lei Nº 9.503/97, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Passando a dosimetria da pena, convém esclarecer que a época do crime, o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303 do Código de Trânsito apresentava apenas um parágrafo único (cujas modificações ocorreram no de 2017, quando foram acrescidos parágrafos), sendo este parâmetro utilizado pelo juízo para a quantificação da pena do réu.

No que concerne a quantificação da pena-base merece reparo, pois compulsando os autos, constatei que a pena-base utilizada pelo juízo de 1º grau se refere a ao mínimo legal do crime previsto no artigo 302 do CTB que trata de homicídio culposo no trânsito (02 a 04 anos), quando deveria ter sido utilizados os parâmetros constantes no artigo 303 que trata da lesão corporal culposa, cujo preceito secundário é 06 meses a 02 anos de detenção, razão pela qual passo a reanalisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Considerando a
culpabilidade
do apelado em grau máximo, nos termos da sentença
“por ser um motorista de um transporte coletivo, exercendo uma função de relevância e importância à sociedade, ao que diz respeito ao transporte público, de quem se espera que seja exercido com zelo e responsabilidade e não de forma negligente, imprudente e dissimulada”

Os antecedentes
são favoráveis, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social e personalidade
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

Os
motivos
devem ser valorados de forma negativa, na medida em que as ações do apelante foram totalmente injustificadas ao acelerar o ônibus quando a vítima ainda subia no veículo, demonstrando total desprezo ao usuário, com bem delineado na sentença
“como motorista de transporte coletivo, a quem deveria ter plena consciência da importância e relevância na função desempenhada, em prol do bem comum da coletividade, e não, dando brecha para que os intemperes da vida venha prejudicar o desempenho de seu trabalho, de forma irresponsável e indelicado, no trato com os passageiros.”

As
consequências
são nefastas, eis que graças a estas ações a vítima teve seu braço amputando, fato que provoca uma total mudança de vida e de condição pessoal e profissional, em todos os setores da vida da mesma, devendo ser valorada de forma negativa.

As
circunstâncias
, não devem ser valoradas neste momento, sob pena de se incorrer em
bis in idem
; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos de detenção.

Assim, diante da existência de três circunstâncias judiciais negativas, qual seja, a culpabilidade, motivos e consequências, redimensiono a pena-base, para o grau médio em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de diminuição, permanece a causa de aumento prevista no § único do artigo 303 (antes da modificação operada em 2017), pelo que elevo a pena em metade, conforme aplicado na sentença condenatória, passando para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, além de suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, pena que torno definitiva.

No que se refere a não aplicação da suspensão do direito de dirigir, entendo incabível, devendo permanecer nos termos em que foi aplicado, sendo esta suficiente e necessária para a reprovação e repreensão do crime, tudo de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, na medida em que o apelante agiu de forma imprudente após a vítima ser jogada do veículo, voltou na direção e deu ré, causando a amputação do braço da mesma, quando também negou socorro a mesma e também grave, quando não se prontificou a pagar a prótese dessa vítima Marilda Chagas Ferreira, não havendo qualquer reparo a ser feito. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
TRÂNSITO
. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA EXAME DE SANGUE PARA AUFERIR A QUANTIDADE DE ALCOOL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIADADE COMPROVADA ATRAVÉS DE TESTE DE ETILÔMETRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. SÚMULA 444 STJ. OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO
DO PRAZO PARA
SUSPENSÃO
DA CNH DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não enseja absolvição a ausência de realização de exame de sangue para auferir a quantidade de álcool, quando por outro meio de prova admitida em lei foi demonstrado o teor alcoólico acima do permitido. 2. Conduta típica disposta no art. 306 da Lei 9.503/97 e regulamentada pelo Decreto nº 6.488 de 19.06.2008, demonstrando os procedimentos para verificação da quantidade de álcool no indivíduo. 3. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Súmula 444 do STJ. 4. A pena de
suspensão
da
habilitação
para dirigir deve guardar proporção estrita com a pena privativa de liberdade, logo, se esta foi modificada, assim também deve ser redimensionada aquela. 5. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA – AP
0000323-05.2011.8.14.0015 – Rel. Raimundo Holanda – 3ª Turma – J. 22/02/18.

O regime de cumprimento da pena, permanece o aberto, nos termos do artigo 33, nos termos do artigo 33, §2º, ‘c’ do Código Penal.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme o art. 44, do CP, nos termos aplicados na sentença, consistentes no pagamento de 01 (um salário mínimo), a ser revestido em favor da vítima, e a prestação de serviços à comunidade, cabendo ao juízo executório determinar a entidade na qual o réu prestará serviço.

Isto posto, conheço
e
dou parcial provimento ao recurso do apelante tão somente para redimensionar a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção em regime aberto, além de suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes no pagamento de 01 (um salário mínimo), a ser revestido em favor da vítima, e a prestação de serviços à comunidade, cabendo ao juízo executório determinar a entidade na qual o réu prestará serviço, mantenho todas as demais disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/03/2022